Tribunal: TJBA
Processo: 8003691-52.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003691-52.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO JOSE SANTOS GESTEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA LISBOA CORREA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL CIVIL – HORAS EXTRAS NÃO ADIMPLIDAS DEVIDAMENTE - DIVISOR APLICÁVEL - 200 HORAS – ENTENDIMENTO DO STJ – RECEBIMENTO DE GAPJ V - CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – APELO IMPROVIDO – INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRIGIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO POR SE CUIDAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA

1. Cuida-se de apelação apresentada pelo Estado em face de sentença que o condenou no pagamento do valor das horas extras reclamadas na inicial, nos meses em que restou comprovada a prestação de horas extraordinárias, utilizando do divisor de 200 (duzentos) horas semanais
.

2.
A
realização das horas extraordinárias, acima da carga horária de 40 (quarenta) horas restou incontroversa, sendo reconhecida a existência das mesmas em determinados meses descritos na decisão que não foram impugnados nem pelo Estado nem pela Autoria.

3.
Os contrach
e
ques demonstram o pagamento da GAPJ na referência V e o próprio Estado admite que “
A Lei nº 12.601/12, que trata do Processo Revisional para acesso às referências IV e V da Gratificação de Atividade Jurídica, estabelece em seu artigo 2º que um dos requisitos para esta concessão é que o servidor cumpra a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
” (ID 88304124 - Pág. 5).

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o divisor aplicável aos servidores com jornada de 40 (quarenta) horas semanais deve ser de 200 horas mensais
, levando em conta a jornada máxima de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
conforme ocorreu no caso concreto,
não havendo correções a serem feitas na sentença.

5. Apelo
volitivo
improvido.

6. Incidência dos
honorários advocatícios
corrigidos em sede de reexame necessários para que sejam
calculados no percentual máximo previsto no
§3º, incisos de I a V,
do art. 85,
do CPC, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003691-52.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
FRANCISCO JOSE SANTOS GESTEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO

ao apelo
volitivo, corrigindo a forma de incidência dos honorários advocatícios em sede de REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .